Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-36.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006570-36.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa, beneficiária previdenciária, em razão de descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado. A sentença declarou a inexistência da dívida, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco apelou, sustentando ausência de interesse de agir e legalidade da contratação. A autora também recorreu, pleiteando majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui interesse processual mesmo sem prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se houve relação contratual válida entre as partes; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição em dobro do indébito e para a indenização por danos morais, bem como o valor desta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está caracterizado pela presença de pretensão resistida, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Incumbe ao fornecedor de serviços a comprovação da existência da relação contratual, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ônus não cumprido pelo banco apelante.

Perícia grafotécnica atestou que as assinaturas constantes do contrato não pertencem à autora, confirmando a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro, pois incide a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, pois a cobrança ocorreu após 30/03/2021 e configurou violação à boa-fé objetiva, nos termos do EAREsp 600.663/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento da ação prescinde da tentativa administrativa, bastando a existência de pretensão resistida para configurar interesse processual.

Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a validade do contrato supostamente firmado pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos não reconhecidos, nos moldes da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, para cobranças posteriores a 30/03/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida compensação pecuniária proporcional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº.
8006570-36.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelantes e apelados
DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS
e
BANCO PAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.